Tribunal: STF
Processo: RE 114920
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-09
Data de publicação: 1988-08-09

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DE DECADENCIA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
ART. 495).
SE O AUTOR, APESAR DE PROTOCOLIZAR A PETIÇÃO DENTRO DO BIENIO, NÃO
OBTEVE, POR INÉRCIA, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO NAQUELE PRAZO,
OPEROU-SE A DECADENCIA DO DIREITO A RESCISAO.
SENDO DE DECADENCIA, O PRAZO DO ART. 495 NÃO SE SUSPENDE NEM
INTERROMPE, MESMO COM O ADVENTO DAS FERIAS FORENSES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O
PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC.